Tribunal: TJES
Processo: 5001920-09.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001920-09.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: GERALDO DA COSTA EVANGELISTA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001920-09.2022.8.08.0048

RE
CORRENTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

REC
ORRID
A
:
GERALDO DA COSTA EVANGELISTA, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELA
TOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO MÉDICO
.
POSSIBILIDADE.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. TEMA 793 DO STF QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS DE CONCRETIZAR O DIREITO À SAÚDE.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTID
A
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7836043. Contrarrazões do Estado do Espírito Santo no Id. 7836045 e do Ministério Público, representando os interesses individuais indisponíveis do autor, no Id. 7836048.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7836043), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, vez que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, consoante art. 1.007, § 1º do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal arguida pelo Estado do Espírito Santo, pois não há elemento nos autos no sentido de que o objeto da ação se esgotou, como aduz o ente estadual, porque a informação mais recente é de que o autor possuía uma consulta de retorno agendada, consoante Id. 7835978.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7836040
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
EM FACE DO EXPOSTO, ratifico a decisão proferida no evento ID n° 11719232 e JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DA SERRA que forneça, em favor do Requerente GERALDO DA COSTA EVANGELISTA, transferência para leito hospitalar, vaga de enfermaria, com suporte em pneumologia/cirurgia torácica. Via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
''

Trata-se de
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada,
proposta pelo Ministério Público Estadual em defesa dos interesses individuais indisponíveis do autor,
sob o argumento de que
o
Recorrid
o, idoso,
necessita
va
, com urgência,
d
e internação em unidade hospitalar, vaga enfermaria, com suporte em penumologia/cirurgia torácica
, pois
estava apresentando quadro pulmonar grave, com tosse intensa e hemorragia, tendo ainda sido contagiado pela Covid-19. O autor estava na UPA de Serra Sede, que não possui condições de fornecer o tratamento adequado. Requereu internação em unidade hospitalar, vaga enfermaria, com suporte em penumologia/cirurgia torácica, inclusive em sede de liminar, e auxílio financeiro para a acompanhante do paciente (sua filha) caso a hospitalização ocorra fora de seu domicílio.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando
sua ilegitimidade passiva, eis que deve figurar no polo passivo apenas o Estado do Espírito Santo, responsável pelo fornecimento do tratamento requerido,
pois
o Município recorrente possui atribuições específicas dentro do SUS,
de
atendimento da população em procedimentos de atenção básica e essencial.

Pois bem.

O Município apenas questiona em recurso não ser competente para fornecer o tratamento pleiteado.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

Insta consignar que a mera normatização interna do ente público não pode servir de óbice para a eficácia de direitos fundamentais constitucionalmente resguardados, tais quais aqueles para garantir a efetiva saúde dos cidadãos.

Importa destacar que a norma constitucional inibe a omissão do ente público em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa portadora de algum tipo de enfermidade, inclusive com o fornecimento de medicamentos, insumos, equipamentos, entre outros, de forma gratuita, para o seu tratamento.

Vale ainda ressaltar que é matéria pacificada na jurisprudência a obrigação das esferas do poder público no fornecimento gratuito de atendimento médico, exames, procedimentos cirúrgicos, medicamentos, insumos, entre outros, necessários à recuperação da saúde de portadores de doenças ou paralisias, por força dos artigos 5º, 6º, 196 e 198, da CF.

Ademais, o art. 196 da CF impõe ao Estado (em suas três esferas) o dever de política social e econômica que visem reduzir doenças, com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando-se direito à saúde a todos os cidadãos, sendo conveniente ressaltar que existe Sistema Único de Saúde, com financiamento de recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o artigo 198 da Carta Magna.

Outrossim, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, também repetiu que a saúde é um direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS, incumbindo aos entes referidos a prestação de serviços de saúde à população.

Ressalte-se, ainda, que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis dada a importância dos referidos direitos e que, compete à União aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos conforme regra expressa do art. 23, inciso II, da Carta Magna.

Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Por tais razões, existe um bem maior que é a vida, com respectivo direito à saúde assegurado constitucionalmente, conforme antes mencionado, bem que tem o maior valor, devendo ser sempre o bem preponderante sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional, significando que entre os dois valores em jogo, direito à vida e o direito do ente público de bem gerir as verbas públicas, sob qualquer ótica, deve prevalecer o bem maior, conforme antes referido.

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do Município recorrente, ante a relevância pública do direito à saúde, devendo a sentença ser mantida. Cabe salientar que a reserva do possível não pode servir de escusa ao descumprimento de decisão devidamente fundamentada, notadamente quando acarretar a supressão dos direitos constitucionais fundamentais, em atenção ao mínimo existencial e ao postulado da dignidade da pessoa humana.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019). (in omissis) (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022) (grifo nosso)

Ademais, ao contrário, como salientado alhures, na ementa do julgado referente ao Tema 793 do STF há registro expresso reiterando posicionamento dos Tribunais Pátrios acerca da responsabilidade solidária e da possibilidade de os entes da federação serem demandados isolada ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em competência exclusiva do ente municipal. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (grifo nosso)

Nesse sentido, e consoante jurisprudência do STJ e do E. TJES, o possível direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS. 2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE. DIRECIONAMENTO PARA O ENTE APENAS NO CUMPRIMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o STF tenha fixado que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário da União. Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001866-90.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

No caso dos autos, os elementos de prova que instruíram a petição inicial, a par do dever constitucional de prestação efetiva da saúde por parte do estado, são suficientes para estabelecer a verossimilhança das alegações autorai
s
e, por consequência, justificar o
fornecimento do
tratamento médico pleiteado (Id. 7835963
e seguintes
)
.
Ademais,
o Recorrido já está sendo atendido pelo Hospital Estadual Dório Silva (Id. 7835978), em razão da liminar deferida.

Nesse sentido,
voto pela manutenção
da r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas
e honorários, posto que incabível em sede de ação civil pública
,
consoante
art. 18 da Lei nº 7.347/85
1
e
jurisprudência
pátria
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA O RÉU. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 962.250/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe 21/8/18), firmou compreensão no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985, qualquer que seja o legitimado ativo. 2. "
O Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para outra instituição"
(REsp 1.358.057/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2018). 3. Nesse sentido: AgInt no AREsp 506.723/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16/5/2019; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º/4/2019. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1820022 AL 2019/0111016-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019) (grifo nosso)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DEVIDO.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA PELO STJ
(AgInt no AREsp 506.723/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 16/05/2019). ART. 18 DA LEI 7.347/1985. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. V. ACÓRDÃO ALTERADO.
(TJPR - 4ª Turma Recursal -
0000106-39.2020.8.16.0066/1 - Centenário do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO - J. 24.10.2022) (TJ-PR - ED: 000010639202081600661 Centenário do Sul 0000106-39.2020.8.16.00661 (Acórdão), Relator: Tiago Gagliano Pinto Alberto, Data de Julgamento: 24/10/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2022)
(grifos nossos)

RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COMO RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO A PARTICULAR. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
INSURGÊNCIA DO ESTADO RÉU. DEFENDIDA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO ACOLHIDA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 18 DA LEI N. 7.347/1985 EM CONJUNTO COM O PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
(TJ-SC -
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL:
09001512820188240078, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))
(grifos nossos)

É como voto.

1
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)